Tribunal: TJPA
Processo: 0812295-22.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812295-22.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSE CARLOS MENDES CARDOSO, JOSE PATRICIO NASCIMENTO JUNIOR, ELSON OLIVEIRA LIMA, DANIEL MORAIS BATISTA, MARCELO CUNHA DE CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Marcelo de Cunha Campos e outros para afastar a prescrição reconhecida em sentença e permitir o prosseguimento de ação que objetiva promoção nos quadros da Polícia Militar, sob alegação de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para pleitear promoção por ressarcimento de preterição de policial militar, especialmente se a publicação do quadro de acesso configura marco inicial ou se se trata de relação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve omissão continuada da Administração Pública na promoção do militar, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo.

4.

Nas relações de trato sucessivo, não ocorre prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

5.

A ausência de promoção não constitui ato único com efeitos permanentes, mas omissão renovada ao longo do tempo enquanto o militar permanece em atividade.

6.

A jurisprudência do STJ afasta a prescrição do fundo de direito em hipóteses de promoção funcional quando inexistente negativa expressa da Administração.

7.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar elementos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão da Administração quanto à promoção de policial militar configura relação de trato sucessivo. 2. Não há prescrição do fundo de direito em relações de trato sucessivo, incidindo apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação. 3. O prazo prescricional não se inicia com a publicação do quadro de acesso quando inexistente negativa expressa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no AREsp 1.257.913/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.119.054/AL, j. 14.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0807756-76.2022.8.14.0006, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marcelo de Cunha Campos e outros para reformar a sentença do Juízo de 1º Grau, que reconheceu a prescrição da pretensão de promoção nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado do Pará que o prazo prescricional quinquenal se inicia na data da publicação do quadro de acesso, sendo certo que a ausência do nome do interessado lhe permite questionar o ato administrativo nas esferas administrativa e judicial.

Sustenta que, tendo sido publicado o quadro de acesso em 2009 e ajuizada a ação somente em 2021, restou fulminada a pretensão dos autores.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marcelo de Cunha Campos e outros para reformar a sentença do Juízo de 1º Grau, que reconheceu a prescrição da pretensão de promoção nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

A controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para questionar erros nos atos de promoção ou a sua ausência em relação aos autores.

Sustenta o Estado do Pará que o prazo prescricional deve se iniciar com a publicação do quadro de acesso.

Todavia, conforme entendimento firmado pela jurisprudência do STJ, o direito questionado é de trato sucessivo, ou seja, de natureza continuada, enquanto o militar estiver em atividade.

Consequentemente, seguindo o que dispõe a Súmula 85 do STJ, não é possível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, alcançando-se somente as parcelas patrimoniais eventualmente devidas que sejam anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ACÓRDÃO REGIONAL EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DESTA CORTE.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela parte agravada, contra o Estado do Maranhão, objetivando a retificação das datas de suas promoções e a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas no período preterido.
III. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, como no caso em que deixa de promover o militar, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão somente em relação de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula 85/STJ (STJ, REsp 1.041.252/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 16/11/2009).
IV. No caso, observa-se que o acórdão regional, ao afastar a prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de retificação da data da promoção à graduação de 2° Sargento PM, porquanto consubstanciada em junho de 2015 e a demanda proposta em 04/11/2015, ou seja, antes do decurso do lapso temporal quinquenal, bem como no que tange à pretensão de concessão de promoção à graduação de 1° Sargento PM, por se tratar de ato omissivo da Administração Pública, o fez em sintonia com o entendimento firmado no âmbito desta Corte.
V. Tendo o Tribunal de origem reconhecido, no que pertine ao pleito de promoção à graduação de 1º Sargento PM, a existência de omissão continuada da Administração Pública, "consubstanciada na inércia em conceder a promoção, circunstância em que a prescrição será de trato sucessivo, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, salvo se houver ato específico que negue expressamente o direito", a revisão de tal entendimento somente poderia ser verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, o que não é dado a esta Corte, em conformidade com a Súmula 7/STJ.
VI. "É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa" (STJ, AgInt no AREsp 2.310.892/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 08/09/2023).
VII. Agravo interno conhecido em parte e improvido.

(AgInt no AREsp 1257913 / MA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0050483-1. Ministra Assusete Magalhães. T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 16/10/2023. Data da Publicação: 19/10/2023)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a promoção à graduação de Subtenente, por ressarcimento de preterição, bem como a retroatividade das promoções anteriores e a condenação do réu ao pagamento da diferença dos soldos dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Na sentença, julgou-se o pedido da autora improcedente e reconheceu-se a ilegitimidade passiva do Estado de Alagoas, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, dando parcial provimento à apelação de um dos autores para determinar a promoção do apelante à patente de Subtenente da Polícia Militar de Alagoas e reconhecendo a legitimidade passiva do Estado de Alagoas. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). No STJ, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 83/STJ. II - No tocante à arguição de prescrição, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os efeitos de promoção deferida por ato anterior, nos quais não houve negativa inequívoca por parte da Administração Pública, trata-se de relação de trato sucessivo, incidindo a Súmula n. 85/STJ. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2119054 AL 2022/0128075-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)”

Seguindo o referido raciocínio, tem julgados deste Egrégio TJPA.

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. TERMO INICIAL. DATA DA REFORMA. MILITAR EM ATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de promoção à graduação em ressarcimento por preterição e diferenças salariais decorrentes;

2. A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ;

3. O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ;

4. Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807756-76.2022.8.14.0006, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026